Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734255-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O A agravante, na petição de ID 32685844, traz aos autos informações sobre fatos novos que considera capazes de corroborar a conclusão de que os créditos discutidos no presente agravo de instrumento estão sujeitos à recuperação judicial, pugnando, ainda, pela exclusão do nome da agravante do CADIN. Para tanto, alega que a União Federal optou por ajuizar execuções cíveis de títulos extrajudiciais para a cobrança dos valores reconhecidos no Acórdão no 854/2016, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em 13.04.2016, em trâmite perante a 11a Vara Federal de Brasília/DF. Sustenta que as execuções cíveis não se equiparam às execuções fiscais, que devem ser lastreadas por Certidão de Inscrição na Dívida Ativa da União, razão pela qual as quantias cobradas nas execuções cíveis devem ser submetidas ao concurso de credores. Conclui, assim, que a cobrança de dívida não tributária realizada por execução de título extrajudicial deve se submeter à recuperação judicial. Contudo, da leitura dos documentos acostados ao agravo de instrumento denota-se que o tema tratado na petição em exame configura-se como aditamento indevido do objeto recursal. Com efeito, a insurgência original se volta contra decisão proferida pelo magistrado de origem que indeferiu o pedido de suspensão da inscrição da recorrente no CADIN, uma vez que o crédito em questão não se submete à recuperação judicial (ID 30153868). Note-se que a discussão na decisão agravada se restringiu ao exame a respeito da submissão do crédito perseguido à recuperação judicial, por não ter ele natureza tributária. Ressalte-se que a discussão sobre a possibilidade de inclusão de crédito não tributário cobrado em execuções cíveis, e não em execuções fiscais, sequer poderia ter sido debatida na decisão agravada, porquanto as mencionadas execuções cíveis foram ajuizadas depois do pronunciamento judicial combatido. Agora, a agravante pretende discutir se o crédito que não tem natureza tributária e está sendo cobrado por execução de título extrajudicial deve se submeter à recuperação judicial, estendendo evidentemente o objeto do recurso, em flagrante inovação recursal. Ademais, registre-se que as alegações arguidas na petição de ID 32685844 foram submetidas à apreciação do magistrado de origem, que as rejeitou, mantendo o entendimento no sentido de que o crédito em questão não se submete à recuperação judicial, por decisão extensamente fundamentada (ID 114356680 dos autos de origem). Se a agravante não concorda com o pronunciamento judicial, deve insurgir-se com a oportuna interposição de recurso, sendo incabível a pretendida ampliação do mérito do presente agravo de instrumento por simples petição atravessada nos autos. Deixo, portanto, de apreciar as alegações e os documentos acostados à petição de ID 32685844. Por outro lado, diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator